Tribunal: CARF
Processo: 19679.720021/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720021/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.687 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014, 01/04/2014 a 30/06/2014
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF.
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
Não pode ser reconhecido o saldo negativo de IRPJ formado com parcelas
créditos de IRRF se o contribuinte não comprova a sua existência com a
apresentação dos documentos exigidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 148/163, que não reconheceu o
crédito e não homologou as Declarações de Compensação (DComps) de e-fls. 2/13 e 21/27, em
que se pretendeu compensar direito creditório oriundo de saldos negativos de IRPJ dos 1o e 2o
trimestres do ano-calendário de 2014. O Contribuinte foi cientificado em 22/02/2019 (e-fls. 166);
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720021/2019-19
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.687 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720021/2019-19

e os responsáveis solidários João Lopes Neiva Neto e Daniel Bruno Carvalho Bezerra foram
cientificados em 27/02/2019 e 28/02/2019 (e-fls. 167 e 168, respectivamente).
2.1.

Destaca a Autoridade Fiscal que, em análise preliminar, identificou
inconsistências entre as informações declaradas em ECF, DCTF e DComp e as constantes nos
sistemas da RFB. As inconsistências se refeririam às retenções na fonte informadas em DComp,
nas escriturações e declarações entregues e nas informações de IRRF declaradas por terceiros em
DIRF.
2.2.

Diante das inconsistências identificadas, intimou-se o sujeito passivo (e-fls. 43/45)
a: i) explicar as divergências identificadas; ii) descrever os serviços prestados ou as aplicações
financeiras que deram origem às retenções de IRRF; iii) apresentar as notas fiscais das operações
que deram origem as retenções ou os documentos que respaldassem as aplicações financeiras; e
iv) apresentar os comprovantes de rendimento e de retenção de IRRF emitidos pelas fontes
pagadoras em nome do Contribuinte.
2.3.

Em análise aos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a Autoridade Fiscal
assim se pronunciou:
“A ciência eletrônica do interessado ocorreu em 31/01/2019. Em resposta ao
Termo de Intimação, o contribuinte defendeu de forma genérica seu direito à
compensação, citou parte da legislação que tange à matéria, alegou de forma
vaga a ‘possibilidade de erro’ no tocante às divergências apontadas e juntou
‘documentos bancários’, que em verdade são algumas notas fiscais de suas
operações, para fazer prova do fictício direito creditório.
O que se verifica, de fato, por meio da resposta à intimação apresentada é um
verdadeiro desrespeito com a Receita Federal do Brasil e sobretudo com esta
autoridade administrativa. Não se pode acreditar que houve sequer a leitura do
Termo de Intimação que ensejasse o protocolo da petição ora combatida; petição
esta que de tão rasa, carece até mesmo da assinatura de seu subscritor. Nenhum
esclarecimento foi prestado. Nenhum meio idôneo de prova foi trazido ao
processo. Em outras palavras, o contribuinte, por meio do documento
apresentado, que se traduz meramente num amontoado de ilações frágeis e
descontextualizadas, demonstra um escárnio sem precedentes por esta
Administração Fazendária. A prestação de esclarecimentos da maneira ocorrida
apenas faz jus à conduta obtusa e sorrateira e compatibiliza-se com o
estratagema ardiloso e passível de reprimenda estatal que se busca coibir, a
saber, a confecção e envio de declarações de compensações com o uso de dados
sabidamente falsos.
(...)
Em função da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informação falsa na declaração, será realizado lançamento de ofício de multa
isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme
previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017”.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.687 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720021/2019-19

3.

Em 18/03/2019 (e-fls. 170), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 171/181), no que não foi acompanhada pelos responsáveis solidários, que
não apresentaram defesa. Em síntese:
3.1.

Discorre sobre o conceito de fraude tributária e sobre a fraude à lei tributária e
institutos afins.
3.2.

Alega que teria havido “[...] uma divergência entre o PER/DCOMP e a DIPJ,
sendo que as retenções estão disponíveis, tendo a manifestante como beneficiária”.
3.3.

Aduz que a “Manifestante se colocava como detentora de um tributo que foi retida
a maior e deveria ter sido recolhido aos cofres públicos pela empresa que realizou a retenção”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 16-89.143 - 8a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 27/08/2019 (e-fls. 185/192), de
que se cientificou o Contribuinte em 23/10/2019 (e-fls. 230), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014, 01/04/2014 a 30/06/2014
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRRF. DIREITO
CREDITÓRIO INEXISTENTE.
Não pode ser reconhecido o saldo negativo de IRPJ formado com créditos de IRRF se o
contribuinte não comprova a sua existência com a apresentação dos documentos exigidos
pela legislação, mormente na circunstância de falta de correspondência destes valores
com as demais declarações (DCTF, DIRF e ECF).

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 30/10/2019 (e-fls. 210), Contribuinte e responsável solidário
Daniel Bruno Carvalho Bezerra apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 211/223), em que,
sinteticamente, repisam as razões de Manifestação de Inconformidade, sendo que este sujeito
passivo pugna pela “[...] improcedência da responsabilidade solidária atribuída ao mesmo de
forma totalmente equivocada pela autoridade fiscal”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.687 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720021/2019-19

6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 230 e 210), pelo que se dele se conhece
em relação ao Contribuinte.
7.

Todavia, não se conhecem as razões recursais do responsável solidário, eis que
referida pessoa física não apresentou sua irresignação junto à 1a instância de julgamento,
considerando-se não impugnada a matéria respeitante a tal responsabilidade, nos termos do art.
17 do Dec. no 70.235, de 1972.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
8.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“5. Pelos fatos narrados no despacho decisório atacado, fica demonstrada a
ocorrência de fraude, pela declaração falsa de existência de saldo negativo em
períodos em que a empresa ainda não se encontrava em atividade (CNPJ ativo a
partir de 25/08/2014) e, ainda, sem apresentar a documentação necessária para
comprovar eventual retenção na fonte passível utilização no ajuste trimestral.
Tais documentos foram solicitados à empresa, que não atendeu a intimação.
(...)
7. Mas ainda que apresentasse os referidos comprovantes, o que se revela
impossível, uma vez que a empresa passou a existir a partir de 25 de agosto de
2014 (25/08/2014), ou seja no 3o (terceiro) trimestre de 2014, como se extrai de
consulta ao sistema CNPJ abaixo colada, faltaria a indicação do
rendimento/receita sobre o(a) qual incidiu o IRRF na escrituração contábil
digital (ECF) da interessada (isto é, o oferecimento à tributação do IRPJ do
rendimento correspondente) o que também se mostrou não ter acontecido (não há
ECF para período anterior ao de existência da pessoa jurídica – fls. 118 e 119).
[...]
(...)”.
9.

Instado a apresentar documentação que comprovasse seu direito creditório, como
visto, o Contribuinte carreou aos autos: (i) digressão sobre o instituto da compensação (e-fls.
52/55); (ii) notas fiscais relativas ao anos-calendário de 2017 e 2018 (e-fls. 56/117), que nada
têm a ver com o ano-calendário a que se refere o trabalho fiscal em epígrafe; (iii) ECF em que
não se apurou saldo negativo (e-fls. 118/119); (iv) extrato de “log” de transmissão das DComps
(e-fls. 120/123); e (v) procurações (e-fls. 124/128). É dizer, nada que contribuísse à
demonstração de direito creditório, fato que se repetiu em 1a e 2a instâncias de julgamento.
10.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao deixar de comprovar
que “[...] houve erro uma divergência entre o PERDCOMP e a DIPJ, sendo que as retenções
estão disponíveis”.
PETIÇÃO: ANULAÇÃO DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB (IN) No 1.717, DE 2017
11.

Transcorrido o prazo para apresentação de Recurso Voluntário, em 05/03/2021 (e-
fls. 236), o Contribuinte apresentou petição, em que se veicularia matéria de “ordem pública”,
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.687 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720021/2019-19

pugnando pela nulidade do feito, uma vez que o “[...] artigo 161-A da IN trata de um juízo
prévio de admissibilidade” e que “[...] apesar do comando claro da norma, o Digno Auditor
Fiscal, ao invés de não recepcionar a declaração de compensação, passou a analisar o crédito”.
“Afinal”, prossegue a Interessada, “[...] conforme reconhecido pela própria Receita Federal no
despacho decisório, o crédito não constava da escrituração fiscal”.
12.

No âmbito do processo tributário federal, o julgador administrativo somente pode
conhecer matéria não impugnada quando expressamente autorizado por lei ou com fundamento
em princípio do Direito. Na espécie, admitir o conhecimento da questão arguida seria ferir o
princípio da legalidade e do devido processo legal, vez que estaria em oposição à lei processual,
nos termos do art. 17 do Dec. no 70.235, de 1972
13.

Todavia, ainda que a matéria fosse conhecida, não assistiria razão à Interessada.
13.1.
Primeiramente, porque o referido caput do dispositivo deve ser lido em conjunto
com seu § 2o (hoje, com o mesmo teor, o § 2o do art. 28 da IN no 2.055, de 2021), bem como com
o então vigente art. 3o da IN no 1.422, de 2013 (hoje, com o mesmo teor do art. 3o da IN no 2.004,
de 2021):
“Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de restituição e a
declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório, de acordo com o período de apuração.
(...)
§ 2o No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a restrição
de que trata o caput será aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-
calendário.
“Art. 3o A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se
refira” (grifou-se).
13.1.1
Da leitura dos dispositivos, infere-se que, sendo o direito creditório referente a
saldo negativo, (i) a DComp somente será recepcionada após confirmação da transmissão da
ECF em que se discrimine o suposto crédito contra a Fazenda (eis que este será objeto de análise,
a teor do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), tendo sido esta enviada a partir do
encerramento do ano-calendário; e que (ii) deve estar discriminado nesta escrituração fiscal que,
em caso de apuração trimestral do IRPJ, será transmitida de uma vez, fazendo referência aos
quatro períodos de apuração contidos em um ano-calendário.
13.1.2.
Do exame dos autos, infere-se a correção do procedimento. Somente quando do
exame da ECF pertinente ao ano-calendário de 2014 é que a Autoridade Fiscal poderia deduzir
que não havia informações relativas aos seus 1o e 2o trimestres. Inclusive, a matéria foi objeto de
solicitação de esclarecimento em já mencionada intimação, com a seguinte conclusão, em sede
de DD:
“[...] fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 10 (dez) dias a contar do
recebimento desta intimação:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.687 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720021/2019-19

· Explicar as divergências entre as apurações do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ do 1o e 2o trimestre de 2014, informadas na DCOMP, na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF e na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, consoante tabela II;
(...)
“Nos períodos em análise, não foram apurados saldos negativos de IRPJ. Na
ECF referente ao 1o trimestre de 2014, inexistem dados referentes ao primeiro
trimestre de 2014. De acordo com a escrituração contábil-fiscal do próprio
contribuinte, não há, portanto, direito creditório referente a saldo negativo de
IRPJ, do 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 3.100.200,00 (três milhões, cem mil
e duzentos reais), conforme pleiteado na DCOMP no 42064.96030.291118.1.3.02-
4462. O mesmo ocorre com relação ao 2o trimestre de 2014, ou seja, inexistem
dados informados com relação a este período de apuração. De acordo com a
escrituração contábil-fiscal do próprio contribuinte, não há, portanto, direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2014, no valor
de R$ 1.225.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais), conforme
pleiteado na DCOMP no 32481.63464.291118.1.3.02-9252.
Constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas
pelo interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos
aproveitados nas compensações”.
13.2.
Em segundo lugar, fosse dado provimento à mencionada demanda, Fisco e
instâncias julgadoras administrativas admitiriam que seria válido transmitir DComps sem lastro
em direito creditório apurado em escrituração alguma, aguardando eventual homologação tácita.
Certamente, este não foi o móvel da Administração Tributária ao fazer inserir, no texto da IN no
1.717, de 2017, o art. 161-A, por meio da IN no 1.765, de 2017.

CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e não conheço a Petição
apresentada. No mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.687 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720021/2019-19

Fl. 253
DF CARF MF
Original